Tribunal: TJES
Processo: 5006907-64.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006907-64.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA MARTINS CORREA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006907-64.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

KATIA MARTINS CORREA
.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ILACEIA NOVAES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE ATESTADO MÉDICO. SERVIDORA QUE FICOU SEM RECEBER OS DIAS QUE FALTOU AO TRABALHO POR ESTAR DOENTE. DECRETO MUNICIPAL Nº 49/2015. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ATESTADO. CASOS EXCEPCIONAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por
KATIA MARTINS CORREA
em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, a requerente alega ter apresentado 02 atestados intempestivamente, e devido a isso, o Município descontou do seu pagamento os dias que faltou quando estava doente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para
DETERMINAR
que os requeridos procedam com a homologação dos atestados nos períodos de 20/03/2016 a 22/03/2016 (3 dias) e 28/03/2016 a 11/04/2016 (15 dias), bem como abonem das faltas da requerente.
CONDENO
, ainda o
Município de Vila Velha
ao ressarcimento de R$ 1.000,06 (mil reais e seis centavos) à autora, a título de danos materiais, corrigidos a partir da data do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°
3740719,
a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que deve ser indenizada por dano moral em razão de desconto do seu vencimento, mesmo após a apresentação do atestado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, como bem fundamentado pelo Juízo de piso, não restou demonstrado ofensa à moral da recorrente, visto que a negativa do Município em abonar as faltas com o atestado encontrava amparo no Decreto Municipal nº 049/2015,
em razão da apresentação intempestiva do atestado médico
.

Vale ressaltar, que a sentença objurgada foi bem clara ao fundamentar a parcial procedência com base no artigo 8º, §1º, que prevê a análise dos casos excepcionais pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, ou seja, a aceitação do atestado intempestivo trata-se de uma discricionariedade da Secretaria em ponderar os casos excepcionais,
ao passo que não traz taxativamente o que se enquadra como excepcional
, devido a isso, não há falar em conduta discriminatória pelo Município.

Vejamos o que diz o artigo supracitado do Decreto Municipal nº 049/2015:

Art. 8º
Caberá ao servidor a verificação dos atestados médicos quanto às exigências contidas nos incisos do art. 6º quando da sua emissão pelo médico assistente.

(Redação dada pelo Decreto nº 333/2022)

§ 1º
A não observância dos prazos estabelecidos neste decreto ocasionará registro de falta injustificada,
ressalvados os casos excepcionais
a serem analisados pela Secretaria Municipal
a que esteja vinculado o servidor
, no caso de servidores da Administração Direta do Poder Executivo Municipal, ou pelo órgão de origem do servidor, no caso da Administração Indireta, ou no caso dos demais Poderes e Órgãos, pela autoridade definida em seus regimentos.
(Redação dada pelo Decreto nº 333/2022)
(g.n).

Com isso, tendo sido demonstrado que a negativa municipal foi amparada no Decreto supracitado, não vislumbro falha na prestação de serviço da recorrida, assim, tendo em vista que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido, não havendo os pressupostos acima descritos, resta ausente o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)